Tribunal: TJBA
Processo: 8000711-23.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000711-23.2025.8.05.0018 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: MARIA RODRIGUES DA MOTA Advogado(s):TAYNA CAITANO DA CRUZ ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados, simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e fixou multa cominatória, rejeitando as preliminares de ausência de interesse de agir e de prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir sem prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se incide prescrição trienal do Código Civil ou quinquenal do art. 27 do CDC e qual o termo inicial; (iii) determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação diante da impugnação da assinatura; (iv) verificar a adequação da repetição do indébito, da indenização por danos morais e dos consectários fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 5º, XXXV, da CF assegura a inafastabilidade da jurisdição, não se exigindo prévio requerimento administrativo como condição da ação, especialmente em relações de consumo. A controvérsia decorre de falha na prestação de serviço bancário, submetendo-se ao regime do art. 14 do CDC, prevalecendo o prazo quinquenal do art. 27 do CDC sobre o prazo trienal do art. 206, §3º, V, do CC. O termo inicial da prescrição, nos termos do art. 27 do CDC, conta-se do conhecimento do dano e de sua autoria, e, tratando-se de descontos sucessivos, a lesão se renova mês a mês, afastando a prescrição alegada. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, inclusive fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ e teoria do risco do empreendimento. Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), competindo-lhe demonstrar a regularidade da contratação. A impugnação da assinatura transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do contrato por prova idônea, nos termos do Tema 1.061 do STJ. A juntada de cópia unilateral, sem apresentação do original ou requerimento de perícia, aliada à divergência de endereço e à ausência de formalidades previstas no art. 595 do CC, compromete a validade do instrumento e impede o reconhecimento do vínculo contratual. Não se pode exigir do consumidor prova negativa de inexistência de contratação, sendo aplicável a facilitação da defesa prevista no art. 6º, VIII, do CDC. A simples transferência de valores para conta da autora não supre a ausência de comprovação do consentimento válido. A cobrança indevida enseja restituição nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida em dobro quando contrária à boa-fé objetiva, conforme EAREsp 676.608/RS, com modulação a partir de 30/03/2021. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura ato ilícito (arts. 186, 187 e 927 do CC) e gera dano moral indenizável, nos termos do art. 5º, V e X, da CF. O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração em razão da vedação à reformatio in pejus. A correção monetária do dano material incide desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ) e, quanto ao dano moral, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). A multa cominatória mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação em relações de consumo. Nas ações envolvendo empréstimo consignado fraudulento, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, cujo termo inicial é o conhecimento do dano, renovando-se a lesão em caso de descontos sucessivos. Impugnada a assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade por prova idônea, sob pena de reconhecimento da inexistência do vínculo. A cobrança indevida em benefício previdenciário enseja restituição nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e indenização por dano moral, quando configurada falha na prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V, X e XXXV; CPC, arts. 98, §1º, VIII, 373, II, 428, I, e 85, §11; CC, arts. 186, 187, 206, §3º, V, 595 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.12.2021 (Tema 1.061); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000711-23.2025.8.05.0018, em que é apelante BANCO BRADESCO S.A. e apelado MARIA RODRIGUES DA MOTA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.